Tribunal: STF
Processo: HC 193558
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Diellen Catanio de Souza, em favor de Everton Moreira Lopes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 621.024/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), ante a apreensão de "43 (quarenta e três) eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido de 14,53g (quatorze gramas e cinquenta e três decigramas); 02 (dois) segmentos plásticos de cocaína, com peso líquido de 311,37 gramas (trezentos e onze gramas e trinta e sete decigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com peso líquido de 83,17g (oitenta e três gramas e dezessete decigramas), além de uma balança digital, 159 (cento e cinquenta e nove) eppendorfs vazios e objetos diversos peneira de plástico, ralador de metal, travessa de inox, colher e rolos de plástico filme" (eSTJ fl. 22, grifei). 
    Impetrado habeas corpus na origem objetivando a soltura do paciente, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 20): 
    […]
    No presente writ, sustenta a impetrante inexistir motivação idônea para a segregação antecipada, visto que não apontada, concretamente, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. 
    Destaca a suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas e o fato de que a quantidade de entorpecentes apreendidos é ínfima. 
    Aduz a desproporcionalidade da segregação antecipada ante a possibilidade, em caso de eventual condenação, da fixação de regime prisional diverso do fechado. 
    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a custódia cautelar do paciente, até mesmo mediante a imposição de medidas diversas do cárcere. (eDOC 8)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    É bem verdade que a referida súmula pode ter seu rigor abrandado, nos casos de manifesta ilegalidade, o que não verifico no presente.
    Observe-se o teor do acórdão proferido pelo TJ/SP:
    Convém sublinhar que o paciente, em tese, guardava, para fins de tráfico, 43 (quarenta e três) eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido de 14,53g (quatorze gramas e cinquenta e três decigramas); 02 (dois) segmentos plásticos de cocaína, com peso líquido de 311,37 gramas (trezentos e onze gramas e trinta e sete decigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com peso líquido de 83,17g (oitenta e três gramas e dezessete decigramas), além de uma balança digital, 159 (cento e cinquenta e nove) eppendorfs vazios e objetos diversos peneira de plástico, ralador de metal, travessa de inox, colher e rolos de plástico filme (fls. 12/14, dos autos de origem). 
    Tais circunstâncias não o qualificam, à primeira vista, como um criminoso eventual ou de pequeno porte. (eDOC 6, p. 4)
    Registrou o Juízo de primeiro grau que, inobstante “a primariedade do autuado, a elevada quantidade de entorpecentes apontam, em tese, profundo envolvimento com o tráfico de drogas, a justificar a sua constrição cautelar.” (eDOC 7)
    Com efeito, à primeira vista, conclui-se que a prisão preventiva teria sido decretada pela mera traficância, mas, pelas circunstâncias da apreensão, além de considerados o alto valor comercial da cocaína e a quantidade apreendida, parece haver indícios de dedicação organizada a atividades criminosas, razão pela qual não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    Ademais, afirmou o impetrante que “atos infracionais ao serem apontados a fim de justificar a decretação ou manutenção da prisão cautelar devem ser analisados de maneira criteriosa. E conforme a magistrada “Neste sentido, ostenta o autuado, passagem por ato infracional junto à Vara da Infância e Juventude”.” (eDOC 1, p. 7)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente